Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REVERSÃO. ART. 995, CAPUT E § 1º, DO CPC. DEFERIMENTO.



    1. O § 1º do art. 995 do CPC permite, em caráter excepcional, a suspensão da eficácia da decisão recorrida.



    2. No caso dos autos, verifica-se, além dos elevados valores envolvidos, a dispensa de caução para o levantamento da quantia, a reforçar o quadro de difícil ou impossível reversão, na eventualidade de provimento do recurso.



    3. Concessão de excepcional efeito suspensivo ao agravo regimental interposto.



    4. Medida cautelar referendada.